Tribunal: TJDFT
Processo: 0725258-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0725258-93.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOLANGE RIBEIRO BUSTAMANTE, SERGIO RIBEIRO BUSTAMANTE, SIDNEI RIBEIRO BUSTAMANTE, ARIOVALDO DE GODOY, ANDREIA BUSTAMANTE DE GODOY DE CASTRO, ALEXANDRE BUSTAMANTE DE GODOY, ANDERSON BUSTAMANTE DE GODOY, ANA PAULA BUSTAMANTE DE GODOY, ANTONIO BADANAI, JESSIKA BUSTAMANTE DE LIMA, ANDRE BUSTAMANTE RUBIO, ESMERALDA EUNICE BUSTAMANTE CADENA, ORLANDO MATOS BUSTAMANTE SOBRINHO, ADILSON MATTOS BUSTAMANTE, JOSE MANOEL MATTOS BUSTAMANTE APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por Solange Ribeiro Bustamante e outros contra sentença (ID 52828584) proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra Banco do Brasil S.A., indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único; e 485, I, ambos do CPC. Verifica-se que os apelantes pleiteiam o deferimento do benefício da gratuidade de justiça e, em razão disso, deixaram de recolher o preparo recursal. Não foram apresentados elementos probatórios da situação de hipossuficiência econômica dos apelantes. Ante o exposto, intimem-se os apelantes para comprovarem a situação de fato que justifique a concessão do benefício da gratuidade de justiça nessa instância recursal, por meio da juntada de: a) comprovantes de renda própria referentes aos últimos 3 (três) meses; b) cópias dos extratos bancários de sua titularidade referentes aos últimos 3 (três) meses, devendo ser possível observar, no documento, a identificação da titularidade da conta bancária a qual se referem os extratos; e c) cópia da última declaração de imposto de renda. Poderão, facultativamente, recolher o preparo, na forma dos arts. 99, §2o, e 1.007 do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora